Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705557-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. T. W. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO ALVES WALKER DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703650-44.2020.8.07.0001 - id 82097115) que, ante o reiterado descumprimento da ordem de exclusão do período de carência para permitir ao autor/agravado a realização dos tratamentos de saúde, majorou a multa cominatória para R$ 50.000,00. Reitera as alegações de ilegitimidade passiva ad causam e o excessivo valor das astreintes. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A fase de cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. A questão da (i)legitimidade já foi resolvida pela Turma, quando do julgamento da apelação (ac. 1.281.358): EMENTA CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – SISTEMA UNIMED. RECUSA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM. ASTREINTES. HONORÁRIOS. 1. A Central Nacional Unimed e a Unimed Norte Nordeste integram o Sistema Unimed e, assim, se apresentam ao consumidor, de forma una, com atuação em todo o território nacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A recusa de tratamento causou dano moral in re ipsa. Compensação majorada para atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O valor da multa diária, quando orientado pela razoabilidade e proporcionalidade, não comporta modificação. 4. Honorários advocatícios fixados de acordo com o parâmetro legal (CPC 85, 2o) Ac. Trata-se, portanto, de matéria acobertada pela coisa julgada. Quanto à majoração da multa, constata-se que o valor inicial cominado foi insuficiente para estimular o cumprimento da medida, impondo-se, portanto, o seu agravamento de forma a conferir efetividade à decisão. A situação fática delineada demonstra que o descaso da agravante foi o único obstáculo ao cumprimento da determinação judicial para o qual havia a incidência de multa diária, cuja redução premiaria a conduta reprovável da recorrente. Decisões judiciais devem ser cumpridas. E quem as desobedece deve experimentar os rigores da lei. 3. Posto isso, não conheço do capítulo do agravo relativo à ilegitimidade e, quanto ao mais, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR